Tribunal: TJMT
Processo: 1009099-57.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009099-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TEMA 339 STF – NOTIFICAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).

A CDA que atende aos requisitos formais do artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal é válida e goza de presunção de certeza e liquidez.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp nº 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico obtido se mostrarem elevados.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, na Execução Fiscal nº 1002504-72.2017.8.11.0037, proposta pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade de parte das CDA’s e prosseguimento da ação com relação a CDA nº 4122/2016, bem como fixou honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §§2º e 8º do CPC.

A agravante sustenta que a decisão proferida pelo juiz singular é equivocada, por não reconhecer a nulidade da CDA nº 4122/2016, por ausência de fundamentação adequada, violação ao disposto no artigo 85, §3º do CPC e ao Tema 1.076 STJ ao fixar os honorários de sucumbência por apreciação equitativa.

Assevera que a CDA nº 4122/2016 é nula por ausência de notificação, o que viola os princípios da ampla defesa e contraditório.

Ressalta ainda, ser nula por ausência de clareza da origem do fato gerador e fundamento legal da dívida, isso porque, a natureza da dívida é
“taxa de licença e fiscalização para localização, instalação e funcionamento”
, todavia, não condizente com a denominação utilizada no artigo 220, do Código Tributário do Município –
“taxa de licença e de verificação fiscal”
.

Defende que o executivo fiscal está amparado por CDA desprovida de liquidez e certeza, por não descrever o fato gerador, acarretando nulidade por violação ao disposto no artigo 2º, §5º da Lei de Execução Fiscal.

Destaca que a fixação dos honorários sucumbenciais está equivocada porque não observou o disposto no artigo 85, §3º do CPC e não aplicou o Tema 1076 STJ.

Diante de tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante se insurge contra a decisão que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade de parte das CDA’s, e determinou o prosseguimento da ação com relação à CDA nº 4122/2016, bem como fixou honorários sucumbenciais, sem observar o disposto no Tema 1.076 STJ.

Verifica-se que a ação de execução fiscal foi interposto em 29/06/2017, referente ao ISSQN e Taxa de Licença e Fiscalização, representadas pelas CDA’S 3/2015, 55/2015, 5519/2015, 5272/2016, 5274/2016, 5277/2016 e 4122/2016, no valor de R$ 130.419,25.

Com efeito, cumpre verificar neste recurso, tão-somente o acerto ou não da decisão agravada.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação da decisão, não deve prosperar, isso porque, ao interpretar o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.

Nesse sentido é o Tema 339 STF, segundo o qual
“o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(QO no Ag nº 791.292/PE).

No caso, o juízo
a quo
motivou adequadamente as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA
. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1.
Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
. 2.
O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
. 3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Outrossim, quanto a nulidade da CDA nº 4122/2016 que se refere à cobrança de
taxa de licença e fiscalização para localização, instalação e funcionamento
(Id. 208912195 – fl. 23), também não deve prosperar os argumentos expendidos pela agravante.

A Taxa de Licença e Fiscalização para Localização, Instalação e Funcionamento TLFLIF, como o IPTU, é tributo lançado de ofício pela Fazenda Pública e dispensa indicação de processo administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA –
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO
– TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. Decorrido o prazo de cinco anos entre a data do vencimento da obrigação tributária e a data do ajuizamento da ação executiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, por se tratar a taxa de tributo sujeito a lançamento por ofício.”
(TJMT. RAC 00074367020098110015. Órgão Julgador: Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 27/11/2018. Publicação: 18/12/2018)

“AGRAVOS DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE TRIBUTO – NOTA FISCAL NÃO SE EQUIPARA COM A DECLARAÇÃO DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NA CDA – NULIDADE CONFIGURADA –
TAXA DE FISCALIZAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS
–– DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O lançamento do ISSQN, é realizado por homologação, contudo não sendo realizado o pagamento ou não sendo entregue a declaração de débito, o lançamento é realizado de ofício.

2. A apresentação de declaração de débito é imprescindível para a constituição do débito, sendo que a juntada de nota fiscal, não se equipara, inaplicabilidade da Súmula n.º 436 do STJ.

3. Não há necessidade de instauração de processo administrativo para lançamento de taxa de fiscalização.

6. Recursos desprovidos.”
(N.U 1029523-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

O artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e o artigo 202 do CTN determinam que a Certidão de Dívida Ativa deve indicar obrigatoriamente: (a) o nome do devedor; (b) o valor originário da dívida e a forma de cálculo de juros de mora e demais encargos; (c) a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; (e) a data e número da inscrição na Dívida Ativa; (f) número do processo administrativo.

Com efeito, a CDA nº 4122/2016 que se pretende a declaração da nulidade, preenche os requisitos acima mencionados, inclusive, os artigos 202 e 203 do CTN, pois é possível concluir pela data em que originado o crédito cobrado, sua natureza, o exercício e o fundamento legal, além da forma de calcular, data de lançamento e o número do registro na Dívida Ativa.

Logo, clara a liquidez e certeza do título executivo que instrui a execução fiscal.

Ademais, ainda que assim não fosse, deve ser aplicada a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando à Municipalidade a substituição da CDA.

Portanto,
não restou configurada a nulidade da Certidão de Dívida Ativa
.

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

In casu
, o juiz singular acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade das
CDA’s nº 3/2015, 55/2015, 5519/2015, 5272/2016, 5274/2016 e 5277/2016
e, ainda, determinou o prosseguimento do executivo com relação à CDA nº 4122/2016. Ao final, fixou os honorários por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

No entanto, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte agravante ante o parcial acolhimento da exceção de pré-executividade, não havendo falar-se em apreciação equitativa nos termos do §8º do artigo 85 do CPC, ainda que o proveito econômico seja elevado.

Portanto, os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido com a declaração de nulidade de parte das CDAs que, na época do ajuizamento, somadas perfaziam o montante de R$ 127.382,15 (Id. 208912195).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e, assim, condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido a ser atualizado, aplicando-se o disposto no artigo 85, §3º, inciso I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024